Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-21.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Autorização para uso de faixa de domínio, sem pagamento. Travessia aérea no km 273+524m e remoção de travessia aérea de cabos de distribuição de energia elétrica no km 273+280m ao km 273+408m da Rodovia Castello Branco SP-280. Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVias. Previsão no contrato de concessão. –
1. Uso de faixa de domínio. Cobrança. Jurisprudência. O

Ementa:
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Autorização para uso de faixa de domínio, sem pagamento. Travessia aérea no km 273+524m e remoção de travessia aérea de cabos de distribuição de energia elétrica no km 273+280m ao km 273+408m da Rodovia Castello Branco SP-280. Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVias. Previsão no contrato de concessão. –
1. Uso de faixa de domínio. Cobrança. Jurisprudência. O STJ, nos EDiv em Recurso Especial no 985.695, recentemente confirmada no julgamento do REsp no 1.677.414-SP, reconhece a legalidade da cobrança pelo uso de faixa de domínio em hipótese assemelhada a dos autos, com base no contrato de concessão; nesse sentido, decidiu no REsp 1.677.414/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14-12-2021, com referência à distinção entre a jurisprudência do STJ e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 581.947, que não cuidava de cobrança prevista no contrato de concessão. Mas os precedentes demonstram que o STF tem derrubado as decisões do STJ que autorizam a cobrança pelo uso de faixas de domínio; a maior parte das decisões pontuam que o posicionamento do STJ contraria o decidido nas ADI no 3.763-RS e no 6.482-SP.
2. Uso de faixa de domínio. Cobrança. Previsão contratual. Com base na jurisprudência recente do STF a cobrança é indevida. O fato de os precedentes vinculantes mencionados declararem a inconstitucionalidade de leis estaduais que previam a cobrança sob o ângulo da competência legislativa não afasta sua extensão à cláusula contratual, que igualmente decorre da discrição administrativa em regrar seus contratos. No caso, ambas as empresas são concessionárias do Estado onde situado o objeto da controvérsia e a delicada questão do equilíbrio contratual teria em tese sido considerado pelo mesmo poder concedente. Tal circunstância não afasta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, calcado na federalização do serviço e no interesse federal na uniformidade das regras que regem a distribuição da energia elétrica, evitando formas diferentes em cada município e Estado. – Improcedência. Recurso provido.